Tribunal: TCU
Processo: 032.181/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maykon Beltrão Lima Siqueira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 510/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de recurso de reconsideração interposto por Maykon Beltrão Lima Siqueira, ex-prefeito do Município de Feliz Deserto/AL (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 1186/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente e dos demais responsáveis, com imputação de débito solidário e multa; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos pela responsável Rosiana Lima Beltrão Siqueira, o Acórdão 9251/2022-TCU-Primeira Câmara reconheceu a incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e determinou o arquivamento dos autos, sem declarar expressamente a insubsistência do acórdão original; Considerando que a conclusão de incidência de prescrição, que orientou o Acórdão 9251/2022-TCU-Primeira Câmara , dizia respeito a todos os responsáveis, na medida em que decorreu de paralisação processual superior a três anos entre o pronunciamento do Ministério Público junto ao TCU (abril/2016) e a prolação do acórdão condenatório (fevereiro/2021); Considerando que o arquivamento dos autos ordenado pelo Acórdão 9251/2022-TCU-Primeira Câmara é desdobramento lógico da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em relação a todos os responsáveis; Considerando as manifestações uníssonas da AudRecursos (peça 184-186) e do Ministério Público (peça 187) no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 1186/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão da configuração da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU (peça 184); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do relator, pode ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolher pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para declarar, expressamente, a insubsistência do Acórdão 1186/2021-TCU-Primeira Câmara e reiterar a determinação de arquivamento do seguinte processo, dando ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 032.181/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maykon Beltrão Lima Siqueira (XXX.093.344-XX); Rosiana Lima Beltrão Siqueira (XXX.472.494-XX); Terra Construções Ltda. (02.533.053/0001-01). 1.2. Recorrente: Maykon Beltrão Lima Siqueira (XXX.093.344-XX). 1.3. Entidade: Município de Feliz Deserto/AL. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.